Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712167-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID WILKER LEOPOLDINO DE JESUS GONCALVES AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por David Wilker Leopoldino de Jesus Gonçalves contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos do Processo n° 0701360-22.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Aprecio liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, nos autos identificados em epígrafe, em sede de tutela provisória, com a finalidade de “suspensão das parcelas vincendas em razão da mudança do pedido principal para a rescisão contratual, uma vez que o autor não mais deseja adquirir o imóvel, por isto não se justifica obrigá-lo a pagar as parcelas vincendas e aquelas que venceram após a denúncia do contrato, estando presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito que autoriza a suspensão das parcelas vincendas, liberando-o assim dos efeitos de mora” (ID: 87657158, item “a”, p. 11). Em síntese, a parte autora narra na causa de pedir que celebrou contrato particular de compra e venda com as rés, visando à aquisição de um terreno situado no Lote 1 da Quadra 2 DAMHA II, no empreendimento denominado Residencial e Comercial DAMHA, localizado na Estrada Ocidental ABC GO-436, Cidade Ocidental (GO), no sentido Brasília/Goiás, pelo preço de R$ 101.200,00, a ser financiado, do qual alega ter pagado o valor atualizado de R$ 29.787,54. Entretanto, foram “identificadas várias irregularidades no contrato”, a saber: “a) o valor de R$ 20.305,18 (vinte mil trezentos e cinco reais e dezoito centavos), pago a título de entrada, não corresponde ao que consta no contrato - R$ 11.505,20; b) no contrato não consta o valor pago a título de comissão de corretagem, nem o seu beneficiário; c) não constam as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento, previsto no art. 49 da Lei 8.078/1990”. Além disso, afirma que, “desde a primeira prestação paga, a correção monetária foi calculada de forma errada”. Por isso, a parte autora “notificou as requeridas para formalizar os seus questionamentos e resolver os referidos problemas, na esfera extrajudicial. Contudo, mesmo provocadas com a notificação e insistentes contatos com os responsáveis jurídicos e administrativos para o devido aditamento do contrato e o saneamento das omissões e irregularidades, não teve resultado, por este motivo o autor não teve alternativa senão recorrer ao Judiciário, para ter seu direito garantido”. Diante disso, a parte autora afirma não mais lhe interessar prosseguir com o referido negócio jurídico, em virtude de as loteadoras, ora rés, não terem promovido o aditamento contratual, conforme previsto no art. 26-A, parágrafo único, da Lei n. 6.766/1979 (incluído pela Lei n. 13.786/2018), optando, assim, pela resolução contratual com efeitos a partir do término do prazo de trinta dias, contado da notificação encaminhada em 16.03.2020. Almeja a concessão da tutela de urgência, pois não se justifica ser obrigado ao pagamento das parcelas vencidas após a denúncia contratual, tendo receio de que seus dados sejam inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, caso deixe de efetuar os pagamentos. Em sede de pedido definitivo, a parte autora procedeu à cumulação eventual de ações, por meio de que pretende obter provimento jurisdicional de mérito, alternativamente, para a rescisão do contrato outrora celebrado com a parte ré (ID: 87657158, item “b”, p. 11), ou o aditamento e revisão contratual com a repetição em dobro do indébito (ID: 87657158, item “c”, p. 11-12). A petição inicial veio instruída com documentos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo. Com efeito, contrariamente do que se afirmou na causa de pedir, os valores pagos a título de intermediação imobiliária (corretagem) e forma de pagamento constam expressamente da proposta de compra de imóvel copiada no ID: 87664119, que, inclusive, menciona o nome da imobiliária (TNP Negócios Imobiliários) e do corretor (José Augusto). Não vislumbro também, mediante cognição sumária, a ocorrência da alegada afronta contratual à regra do art. 49 da Lei n. 8.078/1990 (CODECON). O art. 26-A, inciso VII, da Lei n. 6.766/1979, incluído pela Lei n. 13.786/2018, assim dispõe: Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei: VII - as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do loteador ou do estabelecimento comercial. O referido art. 49, cabeça, do CODECON, prescreve: Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Por sua vez, a cláusula contratual n. 16.2 estabelece que “o presente contrato de compra e venda é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes per si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, não podendo, as partes, dele se arrepender” (ID: 87662020, p. 11). Ocorre que a contratação celebrada entre as partes não foi realizada fora do estabelecimento comercial, tampouco por telefone ou a domicílio, conforme previsto no art. 49, cabeça, do CODECON, acima transcrito. Em relação à notificação extrajudicial enviada à parte ré, verifico que a parte autora juntou aos autos somente cópia de aviso de recebimento e de comprovante de postagem (ID: 87664121); porém, o conteúdo desse ato jurídico não foi anexado aos autos, não permitindo a este Juízo, ainda em sede de cognição sumária, apreciar os requisitos de validade e eficácia. Enfim, verifico que a cumulação eventual dos pedidos deduzidos em juízo, pela parte autora, não admite concluir-se, liminarmente e em sede de cognição sumária, que indiscutivelmente restou “caracterizado o desinteresse na continuidade de promessa de compra e venda por parte do adquirente”, hipótese que, em tese, indicaria ser “cabível a concessão de tutela antecipada visando à suspensão do pagamento das parcelas advindas do pacto”, configurando-se, assim, situação jurídica distinta daquela analisada pelo seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS. Estando caracterizado o desinteresse na continuidade de promessa de compra e venda por parte do adquirente, cabível a concessão de tutela antecipada visando à suspensão do pagamento das parcelas advindas do pacto, mormente quando o consumidor não possui condições financeiras de cumpri-las. Na mesma esteira, cabível a determinação de abstenção de inscrição do adquirente no rol de inadimplentes. Logo, presentes os pressupostos exigidos para a tutela provisória, o seu deferimento é medida que se impõe. De outro vértice, não há que se falar em irreversibilidade da medida e nem mesmo risco de dano grave ou de difícil reparação à vendedora, porquanto poderá comercializar novamente o bem a terceiros. (TJDFT. Acórdão 1080455, 07171066920178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 07.03.2018, publicado no DJe: 13.03.2018. Sem página cadastrada). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à míngua de sua precoce demonstração, ainda que indiciária. Nesse sentido, confira-se o teor de ambos os acórdãos-paradigmas adiante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT. Acórdão n. 1317802, 07470484420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 10.02.2021, publicado no DJe: 25.02.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Isso porque, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que a consignação, em Juízo, das prestações contratuais, de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de mantê-la na posse do veículo objeto da contratação. 3. Ademais, a eventual declaração de abusividade de cláusulas relativas à remuneração das parcelas contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, depende de ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1303467, 07270490820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2020, publicado no DJe: 21.01.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, designe-se a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Cite-se conforme solicitado. O prazo para apresentação de resposta (quinze dias) somente começará a fluir a partir da data da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Intimem-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data designada e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações, advertindo-os de que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial e cujo eventual descumprimento injustificado acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo “link” e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência marcada. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cumpra-se com observância das prescrições e formalidades legais. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas conforme o disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se for necessário, proceda-se à pesquisa de outros endereços e, em sendo obtidos, expeça-se ou desentranhe-se o respectivo mandado; porém, se exauridas todas as possibilidades sem êxito, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, porque nessa hipótese estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, quando será dado curador especial ao ausente. O Agravante afirma que emendou a petição inicial requerendo tão somente a rescisão do contrato. Alega que efetuou o pagamento das parcelas até o mês de março de 2021 e pagou a importância de R$ 29.787,54 (vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Pede a suspensão da cobrança das parcelas com o fim de se evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 413 do Código Civil. Tece considerações acerca da nulidade das cláusulas abusivas. Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, bem como a proibição de inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 25139117 e Id. 25139118. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para suspender pagamento das prestações do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Afere-se da petição inicial que a Agravante pretende rescindir o contrato de promessa de compra e venda imóvel, sob o argumento de que a obrigação se tornou excessivamente onerosa e que a promitente vendedora deixou de prestar informações acerca do negócio. Embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa das Agravadas a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de a Agravante por fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas estabelecidas no contrato em comento, retroativamente à data do ajuizamento da ação Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas, pessoalmente, para tomem ciência desta decisão e respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora